Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728506-38.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ANDRÉ HELOU RAHAL, TEMAZEC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA AGRAVADOS: GALEB BAUFAKER JUNIOR, GLAUBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINI, ALEX DE PAULA E SILVA, CLEYDIANE ENEAS DA SILVA, YOSHINORI KUWAE, NATHALIA MENDES VALENTINI, EZILENE MENDES DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ HELOU RAHAL e OUTRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. As agravadas NATHALIA MENDES VALENTINI e OUTRA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004